Tribunal: TJBA
Processo: 8041403-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8041403-84.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 2000354-56.2025.8.05.0274 PACIENTE: ANDRE OLIVEIRA MELO IMPETRANTE: MAIKO RIBEIRO MENDES IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, DE EXECUÇÕES DE PENA E MEDIDAS ALTERNATIVAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E NO ENCCEJA (LEP, ART. 126, § 1º, I, E § 5º; RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021). CABIMENTO EXCEPCIONAL DO HABEAS CORPUS PARA SANAR FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIDO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO CONHECIDO POR DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMIÇÃO DECORRENTE DA APROVAÇÃO NO ENEM. MAJORAÇÃO PARA 100 DIAS. POSSIBILIDADE. REMIÇÃO AUTÔNOMA PELO ENCCEJA. INAPLICÁVEL. BIS IN IDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que cumpre pena de 12 anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de homicídio qualificado, contra decisão do Juízo da Execução Penal que homologou parcialmente a remição de pena, fixou em 50 dias a remição decorrente da aprovação no ENEM 2025, indeferiu a remição autônoma pela aprovação no ENCCEJA e rejeitou o pleito de progressão de regime. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o habeas corpus é cabível para impugnar decisão proferida na execução penal apesar da existência de recurso próprio; (ii) verificar se o pedido de prisão domiciliar ou de monitoramento eletrônico pode ser apreciado na via estreita do habeas corpus; (iii) estabelecer se a remição decorrente da aprovação integral no ENEM 2025 deve corresponder a 100 dias ou se é legítima a sua redução para 50 dias; (iv) determinar se a aprovação no ENCCEJA autoriza a remição autônoma cumulável com a remição já concedida pela frequência e conclusão do ensino médio na modalidade EJA. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus é admissível, em caráter excepcional, para sanar flagrante ilegalidade apta a repercutir no direito de locomoção do apenado, ainda que exista recurso próprio previsto no art. 197 da LEP. 4. O pedido de prisão domiciliar ou de monitoramento eletrônico demanda análise de circunstâncias fáticas e de produção probatória incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 5. A remição pela aprovação integral no ENEM deve observar o critério objetivo previsto no art. 126, § 1º, I, da LEP e na Resolução CNJ n.º 391/2021, correspondendo a 100 dias de remição para a aprovação em todas as áreas do exame. A redução da remição do ENEM para 50 dias carece de respaldo legal ou normativo, o que viola os princípios da legalidade estrita e da individualização da pena. 6. A aprovação no ENCCEJA não gera remição autônoma quando o apenado já foi beneficiado com remição pela frequência regular ao mesmo nível de ensino, acrescida do bônus decorrente da conclusão da etapa educacional. A concessão cumulativa de remição pela frequência ao ensino médio e pela aprovação no ENCCEJA, quando ambos os benefícios decorrem da mesma conclusão do ensino médio, configura bis in idem e deve ser afastada. IV. Dispositivo e Tese 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente concedido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus é cabível, excepcionalmente, para a correção de flagrante ilegalidade no cálculo da remição de pena quando houver repercussão sobre o direito de locomoção do apenado. 2. Pedido que demanda dilação probatória, como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico, não comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus. 3. A aprovação integral no ENEM durante a execução penal assegura remição de 100 dias, observados os critérios objetivos previstos na LEP e na Resolução CNJ nº 391/2021. 4. A remição decorrente da aprovação no ENCCEJA não pode ser cumulada com a remição já concedida pela frequência e conclusão do mesmo nível de ensino, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 1º; LEP, art. 126, § 1º, I; LEP, art. 126, § 5º; LEP, art. 197; CF/1988, art. 5º, XLVI; Código Penal, art. 121, § 2º; Lei nº 9.394/1996, art. 37, § 3º; Resolução CNJ nº 391/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.084.474/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2026, DJEN 02.06.2026. STJ, AgRg no REsp nº 2.220.297/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 02.03.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8041403-84.2026.8.05.0000, da comarca de Vitória da Conquista - BA, tendo como impetrante o advogado Maiko Ribeiro Mendes e como paciente André Oliveira Melo. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o Habeas Corpus e, na parte conhecida, conceder em parte a ordem, nos termos das razões explanadas no voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8041403-84.2026.8.05.0000